Tribunal: TJDFT
Processo: 0719882-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO DEFENSIVA. DESCABIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO IRREGULAR. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 60 DIAS. MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO TRATAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 336 e 1.013 do Código de Processo Civil, não é admissível inovação defensiva no plano recursal.
II. A administradora de benefícios é parte legítima para ocupar o polo passivo de demanda que tem por objeto a manutenção do plano de saúde fundada na irregularidade do seu cancelamento, presente o disposto nos citados artigos 2o e 8o da Resolução ANS 515/2022.
III. A resilição unilateral é imanente aos planos de saúde coletivos por adesão, nos termos do artigo 13 da Lei 9.656/1997 e do artigo 23 da Resolução ANS 557/2022.
IV. Tratamento de diabetes não se enquadra, em si mesmo, na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.082, de maneira a impedir o cancelamento do plano de saúde coletivo por adesão.
V. É inválida e ineficaz rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão que não é precedida de notificação com antecedência de 60 (sessenta) dias, conforme exigido no Anexo I da Resolução ANS 509/2002.
VI. Não há ofensa a direito da personalidade jurídica ou à dignidade humana e, por conseguinte, dano moral passível de compensação pecuniária, na hipótese em que a ação é ajuizada antes da data estabelecida na notificação para o encerramento do contrato e a continuidade do tratamento da diabetes é assegurada pela decisão concessiva da tutela provisória de urgência, não se verificando qualquer prejuízo à vida ou à saúde do consumidor.
VII. Apelação da Autora conhecida e desprovida. Apelação da segunda Ré conhecida e desprovida. Apelação adesiva da primeira Ré conhecida parcialmente e desprovida.